Tribunal: TJES
Processo: 5001587-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001587-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA
AGRAVADO: LENI PEREIRA DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001587-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA

AGRAVADAS: LENI PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da “Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada em desfavor de
LENI PEREIRA DOS SANTOS e MARILENE
pereira
DO SANTOS,
indeferiu o pleito de tutela provisória pretendido pelo agravante, bem como concedeu o pedido liminar incidental pretendido pelas agravadas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que adquiriu a propriedade onde as agravadas residem, e de diversas maneiras tentou regulamentar a estadia das mesmas em seu imóvel, porém, em que pesem as tentativas, todas as vezes as agravadas se recusaram a formalizar o contrato de parceria agrícola.

Alega que ao chegar a safra de café, as agravadas se recusaram a partir os frutos, sob a alegação de que iriam entregar estes últimos a pessoa que administrava o LOCAL, que no caso seria Eni Miranda, irmã do anterior proprietário do bem em questão.

Informa nos autos que, considerando a dificuldade que vem encontrando para exercer a posse de seu imóvel, e em decorrência dos prejuízos já suportados, ajuizou a demanda originária, e, diante do indeferimento do seu pedido liminar, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento por meio do qual pugna pela atribuição do efeito suspensivo da decisão agravada.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 2528221.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 14 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001587-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA

AGRAVADAS: LENI PEREIRA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOr MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS ALBERTO GOMES DA SILVA,
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna que, nos autos da “Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito a Indenização por Benfeitorias e Acessões e Tutela Provisória de Urgência”, ajuizada em desfavor de
LENI PEREIRA DOS SANTOS e MARILENE
pereira
DO SANTOS,
indeferiu o pleito de tutela provisória pretendido pelo agravante, bem como concedeu o pedido liminar incidental pretendido pelas agravadas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, numa apertada síntese, que adquiriu a propriedade onde as agravadas residem, e de diversas maneiras tentou regulamentar a estadia das mesmas em seu imóvel, porém, em que pesem as tentativas, todas as vezes as agravadas se recusaram a formalizar o contrato de parceria agrícola.

Alega que ao chegar a safra de café, as agravadas se recusaram a partir os frutos, sob a alegação de que iriam entregar estes últimos a pessoa que administrava o LOCAL, que no caso seria Eni Miranda, irmã do anterior proprietário do bem em questão.

Informa nos autos que, considerando a dificuldade que vem encontrando para exercer a posse de seu imóvel, e em decorrência dos prejuízos já suportados, ajuizou a demanda originária, e, diante do indeferimento do seu pedido liminar, interpôs o presente recurso de agravo de instrumento por meio do qual pugna pela atribuição do efeito suspensivo da decisão agravada.

Pois bem.

In casu
, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do provimento deste recurso.

Explico.

De início, destaco que a ação reivindicatória (artigo 1.228 do Código Civil) encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária, é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

No caso dos autos, não foi produzida prova, pela parte recorrente, da propriedade do local, limitando-se, esta última, em trazer uma Escritura Pública de Cessão Onerosa de Direitos Hereditários, a qual, por certo, não é apta a comprovar eventual propriedade.

Há, na exordial da ação de origem, pedido de reintegração de posse, o qual foi reiterado neste recurso, todavia, no que diz respeito a posse, a bem da verdade, o próprio agravante expõe nos autos a sua dificuldade em exercer esta última no imóvel em litígio, o que dá conta que, ao que parece, sequer foi titular de posse do local, nos últimos tempos.

Segundo a jurisprudência, pa
ra a concessão da medida liminar em ação reivindicatória de imissão na posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta, sendo o último não demonstrado na hipótese dos autos.
(TJ-MS – AI: 14096196120208120000 MS 1409619-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

Assim, pelo exposto, não merece ser acolhido o pedido reivindicatório, uma vez que o interessado não comprovou ser titular da propriedade do imóvel, tampouco o pedido de reintegração na posse (ambos formulados na petição inicial da ação originária), considerando que não há prova do exercício da posse de fato do referido imóvel.

Em contrapartida, extrai-se dos autos a prova da turbação da posse e também a posse de fato exercida pelas agravadas, razão pela qual entendo correta a decisão agravada que além de indeferir o pedido liminar pleiteado pelo agravante, concedeu a tutela de urgência às agravadas, para que o agravante se abstenha de realizar qualquer ato atentatório à posse das agravadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem mais,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE E POSSE DO INTERESSADO: NÃO COMPROVADOS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. AUSENTES OS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Segundo a jurisprudência, para a concessão da medida liminar em ação reivindicatória de imissão na posse, é necessária a comprovação do domínio do bem e da posse injusta, sendo o último não demonstrado na hipótese dos autos. (TJ-MS – AI: 14096196120208120000 MS 1409619-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)

2. Não merece ser acolhido o pedido reivindicatório, uma vez que o interessado não comprovou ser titular da propriedade do imóvel, tampouco o pedido de reintegração na posse (ambos formulados na petição inicial da ação originária), considerando que não há prova do exercício da posse de fato do referido imóvel.

3. Em contrapartida, extrai-se dos autos a prova da turbação da posse e também a posse de fato exercida pelas agravadas, razão pela qual entendo correta a decisão agravada que além de indeferir o pedido liminar pleiteado pelo agravante, concedeu a tutela de urgência às agravadas, para que o agravante se abstenha de realizar qualquer ato atentatório à posse das agravadas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Decisão MANTIDA.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.